Tribunal: TJMT
Processo: 1016816-88.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016816-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS MAGRINELLI GONCALVES - CPF: 047.258.011-60 (RECORRENTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO PELA RECLAMADA –
REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO – CHEGADA AO DESTINO 03 (TRÊS) DIAS APÓS A DATA INICIALMENTE CONTRATADA
–
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

DEVER DE INDENIZAR
–

DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAjorado – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

149573679, que julgou

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada a pagar a título de dano material a quantia de
R$ 618,21
(seiscentos e dezoito reais e vinte e um centavos)
, atualizada pelo INPC/IBGE (FGV) a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados do desembolso.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação da sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu passagens aéreas
de Cuiabá/MT à São Paulo/SP, sendo o voo de volta agendado para o dia
16/01/2021
às
06h25min
, com chegada ao destino às
07h35min
.

Aduz, o referido voo de volta foi cancelado pela reclamada, sem aviso prévio, momento em que buscou junto à prepostos da companhia aérea informações sobre o motivo e não obteve resposta.

Afirma que, após diversas ligações telefônicas, somente
no dia 17/01/2022 conseguiu ser realocada em outro voo com embarque para o dia
20/01/2022 às 11h55min
, e chegada em Cuiabá/MT às 13h:10min.

Assevera que no dia 18/01/2022, entrou em contato novamente com a reclamada via
call center
e conseguiu remarcar a passagem para o dia
19/01/2022 às 07h55min
com chegada em
Cuiabá/MT às 09h50min
, ou seja,
03 (três) dias a mais da data do voo inicialmente contratado, e ainda, sem receber assistência para hospedagem, transporte e alimentação.

Por fim, comprova que gastou
R$ 179,78 (cento e setenta e nove reais e setenta e oito centavos) com transporte
, bem como R
$ 438,43 (quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos)
com alimentação, totalizando o prejuízo material de
R
$ 618,21
(seiscentos e dezoito reais e vinte e um centavos),

conforme extrato bancário anexado no id. 149573663.

A magistrada
singular julgou
procedente o pedido inicial, condenando a reclamada a pagar a título de dano material a quantia de
R$ 618,21
(seiscentos e dezoito reais e vinte e um centavos), atualizada pelo INPC/IBGE (FGV) a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados do desembolso.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação da sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Inconformado com a decisão singular,
o recorrente sustenta que o valor da indenização não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
consistente no cancelamento do voo contratado pela parte autora,

culminando no atraso de 03 (três) dias para a chegada ao destino final
,
bem como das tentativas de resolução administrativa não atendidas
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória a título de
danos morais
.

Com efeito, é sabido que
para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Sendo assim, na situação em exame, entendo que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
majorado para

R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade,
servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022